Tribunal: TJMT
Processo: 0022426-67.2018.8.11.0042
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022426-67.2018.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WANDER CARLOS SOUZA - CPF: 544.143.851-72 (EMBARGANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA – POLICIAL MILITAR - POSSE DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, SEM AUTORIZAÇÃO, E ARMAS DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA -

INFRAÇÃO DISCIPLINAR RESIDUAL - LEI 3.800/1976 - PREQUESTIONAMENTO – ARTIGOS 5º, LV E LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGOS 386, I, IV E VI DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -

OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Se o acórdão analisou, de forma clara e suficiente, as questões suscitadas no recurso de apelação, manifestando-se explícita e implicitamente sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada na sentença, não há omissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por WANDER CARLOS SOUZA contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos nestes autos de ação de anulação de ato administrativo c/c indenização por danos morais ajuizada contra o Estado de Mato Grosso (id. 35642553).

Em suas razões, com o escopo de prequestionamento, o embargante alega a ausência de pronunciamento acerca dos dispositivos legais acoimados violados, quais sejam: art. 386, I, IV e VI, 2ª parte, do Código de Processo Penal e art. 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal (id. 37003463).

Requer o acolhimento dos embargos.

Sem contrarrazões (id. 37216483 e 3945433).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os aclaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, devem se enquadrar em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O embargante aponta omissão no acórdão quanto aos seguintes dispositivos constitucionais e infraconstitucionais tidos violados, sendo eles:
art. 5º, LV e LVII, da CF e art. 386, I, IV e VI, 2ª parte, do CPP.

De proêmio, conviria salientar que para a configuração do almejado questionamento prévio, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos tidos como violados, mas sim que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, o que se extrai da simples leitura do acórdão embargado, a saber:

Artigo 5º, LV, da CF:

“Na esteira do anotado pelo douto juízo,
não se alega nem observa

eventual desalinho as garantias constitucionais estabelecidas no art. 5º, LV, da CF
- verbis: “ De outra feita, da cópia do procedimento administrativo atrelado ao feito não resta evidenciada nenhuma flagrante ilegalidade capaz de maculá-lo, sendo observados, nos termos da Lei Estadual n° 3.800/76 (que regulamenta o Conselho de Disciplina da Polícia Militar), os primados do contraditório, da ampla defesa e do devido processo administrativo”
(grifei)

(...)

A conclusão é de que foram preenchidos os aspectos de legalidade e que a sanção aplicada, além de expressa em lei (Lei 3.800/76), guarda relação de proporcionalidade entre os motivos e a finalidade do ato administrativo, não havendo como emprestar adesão à pretendida invalidade da decisão do Comandante-Geral da PMMT, que, diante do apurado e no âmbito de sua competência, excluiu o apelante das fileiras da Corporação Militar Estadual.

Finalmente, não havendo irregularidades nos autos do Conselho de Disciplina, não há que se falar em dano moral
(id. 35642455 – p. 1 e 9).

Artigo 5º, LVII, da CF e Artigos 386, I, IV e VI, do CPP:

“Inicialmente quanto a
tese de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência
, não obstante suscitada como prejudicial de mérito, a matéria se confunde com o mérito da anulatória e com ele deve ser analisada, conforme passo a expor.

Para fundamentar a pretensa nulidade e consequente extinção do Conselho de Disciplina, o apelante expõe a constatação de que o escopo da instauração do procedimento administrativo fora a conduta tipicamente criminal, da qual, via de consequência, teria dado causa ao cometimento de transgressões disciplinares, contexto em que propõe o trânsito em julgado da imputação penal, como requisito para a Administração Militar considerar a prática de transgressão disciplinar ou mesmo uma conduta antiética.

A questão foi corretamente analisada e afastada na r. sentença, visto que o trânsito em julgado da sentença criminal não constitui condição de procedibilidade do Conselho de Disciplina
, de acordo com consolidado entendimento acerca da independência das esferas criminal, civil e administrativa, sem que haja interferência entre seus julgados,
exceto quando a sentença penal absolutória decidir pela inexistência dos fatos que deram causa à punição disciplinar ou negativa de autoria, o que não ocorreu
. (grifei)

Expungindo dúvidas, em repercussão geral reconhecida no ARE 691306 RG (Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento do mérito DJE-178, de 10/09/2012, pub. em 11/09/2012), o STF aprovou a seguinte tese -
verbis: “É possível a exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta”.

(...)

No pressuposto fático, seguindo informação de pessoa não identificada (telefone 0800-653939), de que veículo GM Vectra, placa MOG-6809, estaria vindo da fronteira do Mato Grosso Sul com Paraguai, conduzido por um policial militar (o aqui apelante), estaria sendo utilizado para transporte de armas de grosso calibre, uma guarnição da ROTAM encontrou no citado veículo - verbis: “ 4 armas de fogo, uma pistola calibre 635 cor prata com numeração raspada com 2 carregadores, uma pistola calibre 635 cor preta com numeração raspada e 2 carregadores, 1 revólver calibre 38 marca Tauros nº GY444055, todos nas caixas e diversas munições. E ainda 1 pistola PT 640 PRO marca Taurus nº ser 10623 com carregador contendo 08 munições com certificado de registro em nome do acusado ” (id. 10518458 - pág. 1).

Seguiu-se, então, a prisão em flagrante do apelante, e posterior denúncia como incurso no prognóstico de tipicidade previsto no art. 14, “caput” c/c art. 16, Parágrafo único, IV c/c art. 20 da Lei 10.826/2003 c/c art. 69 do Código Penal, autos código 38323, em trâmite

na 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Apurado esse cenário fático-jurídico, obediente ao já citado item nº 1, da Introdução das transgressões disciplinares do RD/PMMT, que prevê, para o enquadramento disciplinar, a citação quanto dos dispositivos das leis, normas e regulamentos contrariados, a decisão demissória consignou o seguinte - verbis:

“(...) com fulcro no artigo 9,item 3 do RDPMMT, c/c art. 155, c/c 160, III da Lei Complementar nº 555 de 29Dez2014, c/c o artigo 2º, inciso I, alíneas “b” e “c”, c/c artigo 13, inciso IV, alínea “a” da Lei nº 3.800 de 19Out76, alterada pela Lei nº 7.227 de 22Dez99, por ter cometido os fatos descrito na peça acusatória, bem como, por ter infringido valores éticos, morais, deveres e obrigações previstos nos itens 01 e 02 do Art. 13, nos itens nº 12 e 79 do anexo do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso aprovado pelo Decreto nº 1.329 de 21 de abril de 1978, bem como infringiu valores éticos, morais, deveres e obrigações, previstos nos artigos 44 incisos I e III; artigo 46, § 2º inciso III, X, XIV, XV, XXIV e XXV todos do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso aprovado pela Lei Complementar nº 555 de 24 de Dezembro de 2014” sic (9Ou78”

Sobrada, pois, a tipificação administrativa dos fatos imputados ao apelante, gravada em violação a princípios de ética, deveres e obrigações policiais-militares, bem como ação contrária aos preceitos estabelecidos em leis e normativas, a teor dos artigos 12, 13, item “2)” e item 2) do Anexo, todos do RD/PMMT, não sendo preciso mais a rejeição da tese de afronta a legalidade e taxatividade”
(grifei)

(id. 35642455 – p. 4 e 6/7).

Destarte, o acórdão embargado não contempla vícios de integração.

Além disso, e mais importante, a fundamentação adotada é legítima e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.

Em arremate, e
m que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos artigos prequestionados, nenhum deles violado (art. 1.025 do CPC).

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020